Tribunal: STF
Processo: RE 1315793
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 1, fls. 265-266)
    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO FIXADO EM DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DO ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº. 9.424/96. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIA NACIONAL. DIFERENÇAS RELATIVAS AOS ANOS. DE 2002 E 2006. PRECEDENTES DO STJ. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Apelação interposta pelo Município, em face da sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973. 
    2. A citação válida tem o condão de interromper a prescrição, excepcionando-se as causas de extinção previstas no art. 267, incisos II e III, do CPC/1973. A citação válida ocorrida na Ação Coletiva movida pela com o mesmo objeto FEMURN em 2006, perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária/RN, da presente ação individual, ainda que tenha sido aquele feito julgado extinto sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade ativa 'ad causam', produz o referido efeito, funcionando como causa interruptiva do prazo prescricional para a propositura da presente demanda. Precedentes. 
    3. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Na hipótese, interrompida a prescrição com a citação da União na Ação Coletiva no ano de 2006, voltou a correr da data do trânsito em julgado da sentença de extinção daquele feito, em 13.02.2014, de modo que não decorridos dois anos e meio desde então e até o ajuizamento desta causa em 2015. 
    4. O eg. Superior Tribunal de Justiça - STJ, na seara de Recurso Repetitivo (artigo 543-C, do Código de Processo Civil - CPC/1973) pacificou o entendimento de que, "para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF, o valor mínimo anual por aluno, de que trata o art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional. (RESP 1.101.015/BA, Teori Albino Zavascki, STJ - Primeira Seção, DJE DATA:02/06/2010) 
    5. Não há que se falar em afronta ao Princípio Federativo, uma vez que a fórmula para a fixação do Valor Mínimo Nacional apenas deve ser utilizada como parâmetro para a complementação do Fundo e não como deslocamento de numerários entre os Estados Federados, de maneira que inexistem transferências interestaduais de recursos. 
    6. O eg. STJ, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.205.946/SP e nas ADI's nºs 4357/DF e 4425/DF, firmou o entendimento para que os juros de mora e a correção monetária sejam calculados com base na taxa SELIC apenas até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando os juros de mora deverão ser computados segundo os critérios fixados nessa nova norma legal, enquanto a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 
    7. Limitação da condenação ao ano de 2006, vez que o FUNDEF foi substituído pelo FUNDEB, instituído pela EC nº 56/2006, que deu nova redação ao art. 60 do ADCT e foi regulamentada pela Lei n.º 11.494/07, disciplinando-se diversamente o financiamento do ensino básico no país. 
    8. Honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) do valor da condenação - R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), nos termos do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973. Apelação provida" 
    Opostos Embargos de Declaração pela União, foram providos, “apenas para esclarecer que, em relação aos municípios que se julgavam representados em ações coletivas promovidas pelas associações, sindicatos ou federações, com amparo na citada jurisprudência do STJ, é de se reconhecer que houve a interrupção da prescrição, mesmo em relação aos que não outorgaram autorização expressa às associações, mediante a citação válida da União nos respectivos autos” (Vol. 1, fl. 328).
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 413), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 60 do ADCT e artigos 5º, XXI; 97; e 100, §12, da Constituição Federal. 
    Em síntese, afirma que a Ação Coletiva ajuizada pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN – Processo nº 0002325- 79.2006.4.05.8400), extinta sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa, não interrompe a prescrição. 
    Aduz que “a União, atendendo ao disposto no art. 60, §3°, do ADCT, bem como no art. 6° da Lei n° 9.424/1996, tem assegurado a complementação financeira ao FUNDEF, relativamente às unidades federativas onde a razão de valor/aluno (calculada pela divisão do total das receitas do Fundo no âmbito do Estado pelo total geral de alunos do ensino fundamental, consideradas as redes estadual e municipal) não atinge o mínimo nacionalmente estabelecido” (Vol. 2, fl. 8). 
    Assevera que “a atribuição de um valor mínimo nacional visa garantir isonomia entre os entes federados em matéria de FUNDEF, sob pena de haver Estados onde o investimento por aluno seria totalmente desproporcional em relação ao demais” (Vol. 2, fl. 9). 
    Destaca que, “no caso em tela, o Município tenta ampliar, demasiadamente, o conceito do valor mínimo nacional, (...) o que não se apresenta adequado” (Vol. 2, fl. 10).
    Quanto aos juros e à correção monetária, aponta violação aos arts. 97 e 100, § 12, da Constituição, ressaltando que, mesmo tendo o STF “limitado o IPCA-E à atualização dos precatórios, deveria ter declarado tal mácula através da composição adequada” (Vol. 2, fl. 12). Defende que, quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve ser observada a Lei 11.960/2009.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem sobrestou os autos no tocante à discussão acerca da correção monetária e dos juros moratórios, até o julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema 810). Quanto à alegada violação ao art. 60 do ADCT, o Recurso Extraordinário foi admitido (Vol. 2, fl. 58).
    É o relatório. Decido.
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto à prescrição, a pretensão recursal demanda a exegese de disposições legais e de fatos da causa. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.201.563-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.210.494-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO DA RECORRENTE À BUSCA DA CONTINUIDADE DA PENSÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada à legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.142.971-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019) 
    No tocante à discussão acerca do cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério (FUNDEF), o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei 11.494/2007), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento de ambos os apelos.
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). REPASSE PARA OS MUNICÍPIOS. DIFERENÇAS. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 422). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 931.981-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2016) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. FUNDEF. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 2. O STF entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Quanto à forma de cálculo do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno), o Plenário do STF, no julgamento do RE 636.978, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão. 4. Quanto à vinculação dos valores repassados e à proibição de retenção dos honorários advocatícios, tais teses não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido. Tampouco constaram das razões dos embargos declaratórios opostos perante o Tribunal de origem. De modo que o recurso, nesse ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.079.247-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019) 
    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.207.037/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/6/2019; ARE 1.102.824/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 17/5/2018; e ARE 1.163.041/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/2/2019. 
    Registre-se, por oportuno, que esta CORTE, no julgamento do RE 636.978-RG (Rel. Min. Presidente CEZAR PELUSO, DJe 31/8/2011, Tema 422), decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese: 
    “A questão da fórmula usada pela União para calcular a verba denominada Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassada a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional.” (RE 636.978- RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Plenário, DJe de 31/8/2011) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente